Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 CPC. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL APÓS TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. EMBARGANTE DEU CAUSA À AÇÃO. POSSIBILIDADE DE PEDIDO POR MERA PETIÇÃO. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. R$ 1.980.000,00. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos de terceiros, que julgou os pedidos iniciais totalmente improcedentes. 1.1. O embargante requer a reforma da sentença. Afirma que restou comprovado nos autos que a propriedade dos bens lhe pertencia antes da indevida anotação premonitória, sendo assim terceiro prejudicado injustamente. Defende que a embargada foi quem deu causa à propositura da demanda, tendo em vista que procedeu à averbação premonitória nos imóveis objeto desta lide, não levando em consideração que o ora executado não é o proprietário dos imóveis averbados e mesmo ciente desta situação optou por dar continuidade no ato.
2. Recurso do embargante. Nos termos do art. 828 do CPC, “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”. 2.1. A certidão premonitória possui caráter informativo, pois se presta a dar ciência à terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, e justifica-se para evitar a ocorrência de fraude à execução pela alienação do bem. 2.2. Dessa forma, resta claro que a finalidade do dispositivo é antecipar o marco a partir do qual se pode considerar em fraude à execução alienações ou onerações realizadas pelo demandado. 2.3. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) 3. A averbação da execução no registro de bens do devedor visa a um futuro ato de constrição judicial, que pode eventualmente não se concretizar, não havendo que se falar, no presente momento processual, em impenhorabilidade do bem de família. (...)” (07109385120178070000, Relator: Arnoldo Camanho 4a Turma Cível, DJE: 21/01/2019).
3. Conforme sentença, é inequívoco que a anotação na matrícula do imóvel a respeito da existência de ação de execução contra terceiro, diverso do titular do domínio sobre o bem, não possui o efeito de ameaçar o direito de propriedade. 3.1. Ademais, a averbação premonitória não possui eficácia jurídica alguma quando a transferência do bem ocorre antes do referido ato, ou seja, quando informa a existência de uma execução contra alguém que não é mais o proprietário do imóvel. 3.2. Com base no princípio da causalidade, a Súmula no 303/STJ estipula que: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3.3. Considerando que sequer houve constrição, ainda mais quando as referidas anotações não possuíam nenhuma eficácia contra quem não é mais o proprietário do imóvel, bem como que o embargante poderia ter requerido a retirada das certidões de averbação por meio de mera petição autos, sem dúvida ela deu causa ao presente processo desnecessariamente. 3.4. Logo, a aplicação da referida súmula deve ser afastada no caso concreto, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que condenou somente o embargante a suportar os ônus de sucumbência.
4. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 50.000,00, a título de honorários advocatícios. 4.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
5. Recurso improvido. Honorários corrigidos de ofício.